Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719289-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODELMO DE GREGORIO AGRAVADO: JOACI FERREIRA ALVES D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa, via Sisbajud, de ativos financeiros em nome do executado. O agravante alega, em síntese, que: 1) a última tentativa de penhora via Sisbajud foi em 28/03/2023, ou seja, há mais de um ano; 2) “a decisão interlocutória ID (51043983) homologou o acordo entabulado entre as partes, portanto a decisão é um documento público e o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos”, e não de 3 (três) anos como constou da decisão agravada. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à renovação da pesquisa via Sisbajud. No caso, a última pesquisa foi realizada em 04/04/2023 (ID 154740767 do processo originário), havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica do executado, razão pela qual se justifica a sua reiteração. Nesse sentido: “(...) 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. (...)” (Acórdão 1852037, 07031815920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a modalidade “teimosinha” dá mais efetividade à execução, na medida em que otimiza a busca de ativos financeiros do devedor, razão pela qual deve ser deferida. Nesse sentido: “(...) 3 - Renovação de diligência. "Teimosinha". Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1829715, 07481552120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que, sem adentrar o exame do prazo prescricional aplicável ao caso (se de 3 ou 5 anos – CC 206 § 3o I ou § 5o I), este se encontra em curso. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator